Tribunal: TJDFT
Processo: 0754068-10.2025.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0754068-10.2025.8.07.0001 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) APELANTE: DOMINGAS NASCIMENTO DE OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar apontando como autoridade coatora o Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, que estaria se omitindo em agendar e realizar o procedimento de vitrectomia do olho esquerdo (peeling de MLI), sob sedação. Alega a impetrante que foi diagnosticada com degeneração da mácula e do polo posterior, conforme encaminhamento emitido pelo IGESDF e laudo médico circunstanciado acostados ao processo, cuja gravidade do quadro clínico foi classificada como risco vermelho – emergência. Aduz que necessita ser submetida com urgência ao procedimento de vitrectomia do olho esquerdo (peeling de MLI), sob sedação, diante da possibilidade concreta de perda irreversível da visão. Acrescenta que, apesar da gravidade do quadro e da expressa indicação médica para realização urgente da cirurgia, ainda não teve o procedimento autorizado e agendado, encontrando-se em situação crítica e sem previsão de atendimento efetivo pela rede pública. Afirma existir risco de perecimento do direito caso não seja deferida a liminar, haja vista o risco concreto de perda irreversível da visão. Requer a concessão de liminar para que seja determinado ao ente público que realize o agendamento e a autorização do procedimento cirúrgico oftalmológico (vitrectomia do olho esquerdo - peeling de MLI), em prazo razoável e com a celeridade que a situação exige, em qualquer unidade da rede pública, ou, na impossibilidade, que seja determinada a realização do procedimento na rede privada de saúde com custeio integral pelo GDF. Sem recolhimento de custas, ante o pedido de concessão de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. De início, concedo os benefícios da gratuidade de justiça ao impetrante, nos termos dos artigos 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e 99 do Código de Processo Civil, uma vez que a análise das condições econômicas indicadas no processo respalda a alegada hipossuficiência. Quanto ao mérito, na linha do art. 5o, inciso LXIX, da Constituição da República, o art. 1o. da Lei n. 12.016/2009 prevê o mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. O art. 7o, inciso III, da lei de regência autoriza a concessão de liminar, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. Examina-se a relevância do fundamento da existência de direito líquido e certo, que é aquele em que não se exige a dilação probatória. Deve ser demonstrado de plano, por meio de apresentação de documentos que evidenciem inequivocamente o direito alegado. Na forma do artigo 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças, de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Igual disposição acha-se prevista no artigo 204 da LODF. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público “É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo.” (ARE 964542 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI). A impetrante, com 63 anos de idade, foi diagnosticada com degeneração da mácula e do polo posterior, cuja gravidade foi classificada como risco vermelho - emergência. O laudo médico circunstanciado indica que a paciente necessita ser submetida com urgência ao procedimento de vitrectomia do olho esquerdo (peeling de MLI), sob sedação, diante da possibilidade concreta de perda irreversível da visão. Em que pese a gravidade atestada, a impetrante ainda não teve o procedimento autorizado e agendado pela rede pública de saúde. O relatório médico de ID 77203712 indica que a paciente necessita do procedimento com extrema urgência, evidenciando quadro clínico que enseja cuidados imediatos. Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. CIRURGIA DE EMERGÊNCIA. VITRECTOMIA. INDICAÇÃO MÉDICA. RISCO DE CEGUEIRA.OMISSÃO DO ESTATAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O direito à saúde é prerrogativa constitucional indisponível, não podendo o Estado eximir-se do dever de propiciar os meios necessários ao seu exercício pelos cidadãos (artigos 6o e 196 da Constituição Federal e artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal). 2. Constatada a necessidade de o impetrante ser submetido à intervenção cirúrgica de emergência, e não tendo este condições de arcar com os respectivos custos, incumbe ao Estado realizar o procedimento ou custeá-lo, se realizado na rede privada 3.Segurança concedida. (Acórdão 1389814, 0717175-62.2021.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 29/11/2021, publicado no DJe: 13/12/2021.) " Tais elementos configuram o direito líquido e certo e que há fundamento relevante para justificar o mandado de segurança e a concessão da liminar, pois caso seja deferida somente ao final, pode implicar agravamento do estado de saúde da impetrante. ANTE O EXPOSTO, defiro a liminar para conceder a ordem, para determinar o agendamento e a cirurgia de vitrectomia posterior (peeling de MLI), sob sedação, no prazo máximo de 10 (dez) dias, em qualquer unidade da rede pública, ou, na impossibilidade, que seja determinada a realização do procedimento na rede privada de saúde com custeio pelo GDF. Notifique-se a autoridade apontadora como coatora para que preste as informações, no prazo de 10 dias. Dê-se ciência do feito ao Distrito Federal. Decorrido o prazo, abra-se vista ao Ministério Público para parecer, no prazo de 10 dias. Brasília/DF, 20 de outubro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator